Tribunal: CARF
Processo: 10410.901414/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901414/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.753 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ALMEIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E T LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO EM
FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARCELAS COMPONENTES DO
CRÉDITO. ÔNUS DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
Cabe à contribuinte o ônus de comprovar o alegado direito ao crédito, com
documentos hábeis e idôneos. Como nada apresentou para comprovação do
alegado direito ao crédito, há que ser mantido o acórdão, com a não
homologação das compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-96.9257, de 25 de julho de
2019, da 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901414/2012-21
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901414/2012-21

A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 01189.50781.031207.1.3.03-8072,
em 03/12/2007, e-fls. 36-40, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do
exercício 2007 no valor de R$ 44.927,88, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 024877092, juntado à e-fl. 32, porque as parcelas de crédito
informada no PER/DCOMP foram R$ 104.179,21 e a parcela reconhecida pelo FISCO foi R$
45.466,34. Como a CSLL devida, informada na DIPJ foi de R$ 59.251,32 a Autoridade
Administrativa concluiu que não havia saldo negativo disponível. Confira-se o excerto abaixo do
Despacho Decisório:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que não ficou claro o motivo do procedimento adotado pelo FISCO,
pois segundo a mesma a própria decisão teria informado que a empresa teria outras retenções não
consideradas, e poderia assim ser concluído que o crédito existiria, e que a forma de
apresentação dos pedidos de compensação estaria, de alguma forma, efetuada de maneira
diferente do procedimento aceito pelo FISCO, sendo o caso de ter solicitado novas informações
ao invés de indeferir o seu pedido. Junta planilha com a discriminação dos serviços prestados.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 10a Turma da
DRJ/RPO pelo fato da contribuinte ter se limitado a trazer aos autos para comprovação de sua
alegação uma planilha com a discriminação dos serviços prestados e não ao que estabelece o
artigo 55 da Lei 7.450/1985, que exige a apresentação dos comprovantes de retenção emitidos
em seu nome pelas fontes pagadoras dos rendimentos.
A DRJ consultou o sistema DIRF e constatou que em nome da contribuinte havia
retenções em fonte por serviços prestados pela contribuinte à Petrobrás com códigos de
arrecadação 6147 e 6190, nos valores de R$ 264.890,57 e R$ 1.756,76, respectivamente.
Considerado que as retenções sob o código de arrecadação 6147 e 6190 englobam
as retenções de Imposto de Renda de PJ, CSLL, PIS e COFINS nos percentuais de 1,2%, 1,0%,
3,0% e 0,65%, a DRJ concluiu que em relação à CSLL os valores retidos foram de R$ 45.280,44
e R$ 185,90, totalizando retenção de CSLL no montante de R$ 45.466,34, exatamente o valor de
CSLL retida na fonte reconhecida no Despacho Decisório,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901414/2012-21

Por isso, tendo em vista que a contribuinte não apresentou a comprovação das
retenções informadas, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 22/08/2019 (e-fl. 57).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 23/09/2019 (e-fls. 59-60) onde afirma que a DCOMP fora preenchida de forma
errada e que por isso teria sido indeferida. Afirma que na DCOMP informou o somatório de
retenções de IR e CSLL para um único CNPJ e que além disso não foram informados os valores
de retenção de CSLL dos demais CNPJs. Pede então que fosse retificada a DCOMP e/ou que lhe
fosse permitido apresentar os comprovantes de retenção dos tributos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou PER/DCOMP onde pleiteia o reconhecimento de
crédito de saldo negativo de CSLL para quitação de débitos próprios.
Informou como crédito no PER/DCOMP no 01189.50781.031207.1.3.03-8072,
retenções em fonte de CSLL no montante de R$ 104.179,21 da fonte pagadora CNPJ
33.000.167/1045-86.
O FISCO confirmou a retenção de CSLL no valor de R$ 45.466,34, e como a
CSLL devida, informada pela Recorrente na DIPJ, foi de R$ 59.251,32 a Autoridade
Administrativa concluiu que não havia saldo negativo disponível.
A DRJ, em consulta ao sistema DIRF, constatou que em nome da contribuinte
havia retenções em fonte por serviços prestados pela contribuinte à Petrobrás com códigos de
arrecadação 6147 e 6190, nos valores de R$ 264.890,57 e R$ 1.756,76, respectivamente.
Concluiu então que a retenções em fonte de CSLL foram de R$ 45.280,44 e R$ 185,90,
totalizando retenção de CSLL no montante de R$ 45.466,34. Exatamente o valor que
reconhecido no Despacho Decisório, mantendo a não homologação das compensações, pelo fato
da Recorrente não ter apresentado outros documentos que comprovassem as demais retenções. A
Recorrente apresentou apenas uma planilha de sua própria elaboração.
No recurso voluntário a Recorrente reconhece que teria se equivocado no
preenchimento da DCOMP, tendo somado as retenções de IR e CSLL de um único CNPJ e que
não teria informado as retenções de outro CNPJs.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901414/2012-21

Como comprovação das retenções a Recorrente deveria ter juntado aos autos os
comprovantes de rendimentos das supostas retenções dos outros CNPJs.
Há que se ressaltar que a DRJ consignou que o ônus probatório, no caso de
reconhecimento de direito creditório cabe ao contribuinte, nos termos do inciso I do art. 373 do
CPC.
Assim, caberia à Recorrente juntar aos autos a comprovação de que teria sofrido
as retenções. Mas na manifestação de inconformidade junta apenas uma planilha de sua própria
elaboração e nada acrescenta no recurso voluntário, além de admitir que se equivocara ao
informar como retenção de CSLL o somatório de retenção de Imposto de Renda e de CSLL.
Ora, como afirmado pela DRJ e ratificado por este Relator, cabe à Recorrente o
ônus de comprovar o alegado direito ao crédito, com documentos hábeis e idôneos. Como nada
apresentou para comprovação do alegado direito ao crédito, há que ser mantido o acórdão, com a
não homologação das compensações.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital